Tribunal: TCU
Processo: 031.741/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11219/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.741/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adélia Nunes dos Santos (XXX.517.585-XX); Antônia Regina de Araujo Gois (XXX.254.405-XX); Cleidimar Barbosa Nunes (XXX.545.155-XX); Maria José Batista Xavier Ribeiro (XXX.729.371-XX); Natanael do Nascimento Souza (XXX.989.865-XX); Rodney Almeida Amorim (XXX.096.665-XX); Ronailde Araújo Souza (XXX.766.955-XX); Sílvia Maria Silva Costa (XXX.586.585-XX); Ubiatan Barbosa dos Santos (XXX.217.558-XX); Ubiratan Lima do Lago (XXX.279.005-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.